Tribunal: TJDFT
Processo: 0705922-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705922-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUZANETE APARECIDA ROSA D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, nos termos do pedido de Id. 33482816: “Pugna, pois, pela sumária extinção deste feito”. À Secretaria para tomar as providências pertinentes. I. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora